Tribunal: TJDFT
Processo: 0724364-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724364-54.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS VICTOR CARVALHO FURTADO MENDES RECORRIDO: SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. INOCORRENTE. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. TRANSPORTE. REMOÇÃO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. UTI AÉREA. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. EXCLUSÃO CONTRATUAL. EXPRESSA. APLICABILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. DANO MORAL. AFASTADO. PRECEDENTES. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento antecipado em virtude de julgar desnecessária a realização de perícia contábil para elucidação dos fatos, já suficientemente esclarecidos pelas provas documentais juntadas aos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. O contrato de plano de saúde operado por entidade de autogestão não está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O art. 12, II, e da Lei no 9.656/1998 e os arts. 5o e 6o da Resolução Normativa no 259/2011 da ANS preveem a obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde do serviço de transporte do segurado até o prestador credenciado para o atendimento, no caso de inexistência de prestador que ofereça o serviço ou procedimento demandado no município. 3.1. Entretanto, as normas citadas não exigem que o transporte seja realizado por um meio específico, e inexiste norma legal ou regulamentar que exija que as operadoras de plano de saúde custeiem serviço de transporte por UTI aérea. 4. Havendo cláusula contratual com previsão clara e expressa de exclusão de cobertura do serviço de transporte por UTI aérea, a operadora de plano de saúde não pode ser compelida ao ressarcimento do referido serviço, ante a inexistência de qualquer norma legal ou regulamentar nesse sentido. Precedentes. 5. Considerando-se legítima a negativa de cobertura de transporte aéreo, afasta-se qualquer ilicitude capaz de justificar a indenização moral. 6. Recurso da ré conhecido e provido. Recurso do autor conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença reformada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 35-C da Lei 9.656/1998, 12 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que ao negar o reembolso das despesas com transporte aéreo de emergência, no caso, as recorridas incorreram em prática abusiva. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. c) artigos 141, 492 e 1.013, §§ 1o e 2o, todos do CPC, porquanto as razões de decidir constantes do acórdão recorrido não guardam similitude com os pedidos formulados pelas recorridas no recurso de apelação interposto, em ofensa ao princípio da adstrição. A recorrida SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE pede, no id 58902103, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Denner B. Mascarenhas Barbosa, OAB/DF 44215. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Outra sorte não colhe o especial, quanto à tese de ofensa aos artigos 35-C da Lei 9.656/1998, 12 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor e quanto ao correlato dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “havendo cláusula contratual com previsão clara e expressa de exclusão de cobertura do serviço de transporte por UTI aérea, a operadora de plano de saúde não pode ser compelida ao ressarcimento do referido serviço, ante a inexistência de qualquer norma legal ou regulamentar nesse sentido.” (vide item 4 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que encontra óbice, portanto, nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Não dá azo ao seguimento do recurso, ainda, a tese de ofensa aos artigos 141, 492 e 1.013, §§ 1o e 2o, todos do CPC, pois “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Atente-se, ainda, que “é firme o entendimento do STJ no sentido de que "a aplicação do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, referente ao prequestionamento ficto, exige a efetiva impugnação, em apelação ou contrarrazões de apelação da matéria passível de prequestionamento, não sendo possível apresentar a questão apenas em embargos de declaração, por constituir inovação recursal que não caracteriza omissão a teor do art. 1.022 do CPC/2015" (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). De semelhante teor, o AgRg no AREsp n. 2.338.357/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024. Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva formulado pela recorrida, tendo em vista convênio por ela firmado com este tribunal para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012